Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-65.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010339-65.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: WASHINGTON APARECIDO MOREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 46125461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.
II - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
III - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.” (RAC no 1010339-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, DJ 24/06/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, comparados ao valor da condenação imposta (R$ 843,75), revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância exorbitante e desproporcional (R$1.000,00), equivalente a mais de 100% do valor arbitrado a título de indenização.
Indica, por fim, que a matéria em debate teria sido afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046).
Recurso tempestivo (ID 51134483).
Contrarrazões ID 52704992.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que, na hipótese de a ação possuir valor certo, não sendo este ínfimo ou exagerado, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais por equidade, devendo ser observado percentual entre 10 e 20% do valor da causa previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO elegeu como representativo de controvérsia o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1.046), para a consolidação do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamentos em juízo de equidade, nos termos no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil de 2015”, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1812301/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 26/03/2020).
Contudo, verifica-se que, por unanimidade, não houve determinação de suspensão de tramitação dos processos que abordassem essa questão, motivo pelo qual passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, incidindo a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Apelação, em que a Câmara julgadora reformou a sentença e fixou honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$ 1.000,00, o que equivale a 100% do valor arbitrado a título de indenização.
Com efeito, constou do aresto recorrido:
“No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a apelante.
Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), os honorários advocatícios, se arbitrados em 15% sobre esse valor, o que corresponde há R$ 126,56 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), se mostrará irrisórios.
Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Em casos correlatos nesse sentido tem posicionado esta Colenda Câmara, a propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. (N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)
Contudo, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)
Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)
Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)..”. (g.n.) id. 46125457
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, o Recorrente alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atribuído à causa, não sendo possível, na hipótese, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o do mesmo artigo.
Assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com dispositivo legal apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV